Tribunal: TJSP
Processo: 1511521-62.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ROUBO MAJORADO, RESISTÊNCIA e LESÃO CORPORAL – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial em relação ao crime patrimonial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa quanto aos demais delitos isolada – Roubo majorado praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo

Ementa:
ROUBO MAJORADO, RESISTÊNCIA e LESÃO CORPORAL – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial em relação ao crime patrimonial corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa quanto aos demais delitos isolada – Roubo majorado praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo – Resistência. Emprego de violência física contra os policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, ocasionado lesões corporais em um dos agentes públicos – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reincidência. Agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crimes praticados durante estado de calamidade pública). Roubo majorado. Compensação da reincidência com a confissão espontânea. Elevação em 1/6. Resistência e lesão corporal. Aumento em 1/5. Descabido o reconhecimento da confissão quanto a estes delitos – Causa de aumento do artigo 157, § 2o-A, I, do CP. Exasperação em 2/3 – Concurso material de infrações (CP, artigo 69) – Regime inicial fechado (roubo) e semiaberto (resistência e lesão corporal) – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, I, II e III, e 69, § 3o) – Apelo desprovido.